Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR APÓS O PRAZO PREVISTO NO CTB. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. NOTIFICAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Multa por infração de trânsito. Demonstração das notificações. A alegação de omissão no acórdão não considerou que ele é fundamentado na jurisprudência do STJ no sentido de que não se exige que as notificações sejam acompanhadas de aviso de recebimento. É suficiente a remessa da notificação por qualquer meio hábil para se chegar ao conhecimento do infrator (STJ - PUIL 372). Não há, pois, omissão, nem contradição nem obscuridade a comprometer a validade do julgado.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.